Tribunal: STF
Processo: Rcl 62538
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Interno, interposto por Regis Pascoal dos Santos, contra decisão que julgou procedente a Reclamação.



    Neste recurso de agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que (eDoc. 12):



    “A presente demanda trata de cobrança de diferenças remuneratórias e promoção e progressão funcional de agente de segurança prisional, com previsão nas Leis 18.300/2013 e 17.090/10, e foi sentenciada como procedente no evento 27. 



    Concedendo a progressão funcional, DE FORMA “AUTOMÁTICA”, para o Padrão III da 1º Classe em 07 de janeiro de 2018 e promoção para a Classe Especial em 07 de janeiro de 2020, e o pagamento retroativo. 



    Irresignada, o agravado interpôs Recurso inominado, buscando reanálise de matéria que já fora elucidada, alegando a impossibilidade de progressões. 



    Alegando que o pagamento retroativo não é de direito, mesmo que as datas ao qual se pleiteia o direito, são anteriores as leis e artigos usados de argumento para negar o feito. 



    Logo, querendo que seja reconsiderada, e não satisfeito, posterior embargos de declaração. 



    Desta feita, vem a parte agravante impugnar tais alegações, como será visto a seguir.



    […]



    Pois bem, de acordo com o artigo 46, inciso I da Emenda Constitucional 54/2017 que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para limitar os gastos correntes dos Poderes do Estado e dos órgãos governamentais autônomos, até 31 de dezembro de 2026, os servidores da segurança pública e administração penitenciária e da saúde estão excetuadas. Vejamos: […]



    Cumpre mencionar, que a EC 54/2017 é objeto de controle de constitucionalidade na ADI 6129, proposta pela Procuradoria-Geral da República, ao argumento de violação da regra de competência da União para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I), da norma que dispõe sobre limites de despesa com pessoal (art. 169) e das normas que dispõem sobre limites de despesa com saúde e educação que constam dos arts. 198 e 212 da CF/1988. 



    Ressalte-se ainda, que foi concedida medida cautelar em sede de supramencionada ADI n. 6129/GO, contudo, não suspendeu os efeitos do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, mas, tão somente, a eficácia do disposto no art. 113, § 8º, e os incisos I e II do art. 45 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás. É o que se extrai da decisão de julgamento publicada no site do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, vejamos: […]



    Outrossim, ressalto que o art. 46 do ADCT teve sua vigência prorrogada por mais 6 meses pela Emenda Constitucional n. 67/2020 e posteriormente houve a Emenda Constitucional n. 69/2021 que prorrogou a suspensão dessas promoções e progressões até o regime de recuperação fiscal. Portanto, se o art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela EC 54/2017 de Goiás encontra-se vigente, referida norma deve ser aplicada e, consequentemente, estão suspensas as promoções e progressões de servidores do Estado de Goiás, EXCETUADOS OS INTEGRANTES DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. 



    No presente caso, nota-se que a decisão sequer notou que o direito pleiteado são de datas a qual não se discute o não pagamento retroativo do pedido para que seja concedida a progressão funcional, de forma “automática”, para o Padrão III da 2ª Classe em 07 de janeiro de 2018 e promoção para o Padrão I da 1ª Classe em 07 de janeiro de 2020 e que sejam pagas as diferenças desde as referidas datas e seus reflexos, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido na peça, tratando-se de vício que deve ser sanado, conforme precedentes sobre o tema.



    […]



    Como já fora mencionado, de acordo com o artigo 46, inciso I da Emenda Constitucional 54/2017 que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para limitar os gastos correntes dos Poderes do Estado e dos órgãos governamentais autônomos, até 31 de dezembro de 2026, os servidores da segurança pública e administração penitenciária e da saúde estão excetuadas. 



    Conforme exaustivamente já mencionado no decorrer dos autos, a presente ação requer que seja pago os valores a título de progressão e promoção não fora pago ao autor devido inércia da requerida.”



    Requer, ao final, que “seja recebida e provido o presente Agravo Interno, por tempestivo e cabível” (eDoc. 12, fl. 16).



    É o relatório. Decido. 



    Tratando-se de Agravo Interno, admissível a reconsideração pelo Juízo monocrático, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC e do art. 317, § 2º, do RISTF.



    De fato, baseou-se a decisão monocrática agravada no fundamento de que a medida cautelar deferida na ADI 6.129-MC não alcançou o art. 46, II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, motivo pelo qual está vigente referida previsão normativa.



    Nesse contexto, a Reclamação foi julgada procedente, sob o argumento de que a progressão funcional concedida ao ora agravante violou o entendimento desta CORTE na ADI 6.129-MC, parâmetro de confronto invocado.



    Entretanto, a partir das razões deduzidas no agravo interno, é a hipótese de reconsideração da decisão agravada.



    Mantendo a premissa de que o art. 46, II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás ainda está vigente, observo, melhor analisando a decisão reclamada, que não houve violação ao entendimento desta CORTE proferido na ADI 6.129-MC, cujo julgamento foi assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 



    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação.



    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF).



    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal.



    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação.



    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.



    (ADI 6129 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/9/2019).



    Na origem, a Autoridade Reclamada concedeu ao beneficiário do ato aqui impugnado o direito à progressão funcional em sua carreira, nos seguintes termos (Doc. 5, fls. 215-218):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS N. 54/2017, 64/2019 E 69/2021. INTEGRANTE DA CARREIRA DA SEGURANÇA PÚBLICA. EXCEÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Em síntese, consta dos autos que o autor é servidor público estadual, ocupante do cargo de policial penal e ingressou na carreira em 03/11/2003. Relatou o demandante na inicial que, com o advento da Lei Estadual nº 18.300/2013, não houve o enquadramento correto de sua posição na carreira, bem como as corretas evoluções funcionais a que faz jus, a saber, progressão funcional para o Padrão III da 1º Classe em 07 de janeiro de 2018 e promoção para a Classe Especial em 07 de janeiro de 2020, além do pagamento das respectivas diferenças remuneratórias retroativas e seus reflexos. A sentença de origem conferiu procedência aos pedidos, no sentido de condenar o réu a conceder as movimentações discutidas e a pagar ao demandante as diferenças remuneratórias advindas dos reenquadramentos, de forma retroativa, tendo por referência os períodos de janeiro/2018 a dezembro/2019 (Primeira Classe Padrão III) e de janeiro/2020 a novembro/2021 (Classe Especial).



    2. Irresignado, o Estado de Goiás, ora recorrente, interpôs recurso inominado. Em suas razões recursais, sustentou a impossibilidade de concessão de progressões funcionais, ante a suspensão trazida pela Emenda Constitucional Estadual 54/2017, que estabeleceu regras sobre o Novo Regime Fiscal (NRF) no âmbito do Estado de Goiás. Defendeu, ainda, a necessidade de aplicação da LC 173/2020 e pugnou a reforma da sentença atacada, para julgar improcedentes os pedidos articulados na inicial. Subsidiariamente, requereu, em caso de manutenção da condenação, que seja ‘considerado como termo inicial para pagamento a Portaria nº 445/2021-DGAP, ou seja, as parcelas vencidas a partir de 26/11/2021”, ou, ainda, “a retroação das parcelas somente a partir de 01/07/2021, período em que a EC 69/2021 passou a autorizar a concessão da progressão funcional dos servidores da segurança pública’.



    [...]



    4. A questão fundamental da controvérsia consiste na reanálise do direito ou não às movimentações funcionais perquiridas (progressão e promoção) e, se devida, o cabimento do pagamento das respectivas diferenças salariais, tendo em vista que ficou estabelecido pelo Novo Regime Fiscal no âmbito do Estado de Goiás, medidas limitadoras quanto à promoção de servidores públicos com a Emenda Constitucional nº 54/2017.



    5. Pois bem. A partir de 1º de janeiro de 2018, entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 54/2017, que incluiu, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição do Estado de Goiás, o art. 46, que prevê a contenção das despesas correntes e medidas limitadoras, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, nos seguintes dizeres: ‘I – só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária e da Saúde; II – fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação’.



    6. Posteriormente, o inciso primeiro do art. 46 foi alterado pela Emenda Constitucional n. 64/2019, para incluir a pasta da Educação na exceção à vedação de promoção. Tal vigência da vedação contida no art. 46 foi prorrogada por mais seis meses pela Emenda Constitucional n. 67/2020, ou seja, até 30/6/2021.



    7. Empós, com a publicação da Emenda Constitucional n. 69, de 30 de junho de 2021, foi instituído, a partir de 1º de janeiro de 2022, o Novo Regime Fiscal, que alterou o inciso I, do art. 46 do ADCT, para a seguinte redação: ‘I – só haverá evolução, promoção ou progressão, dos servidores na carreira uma vez por ano, limitada àquelas integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação’. Em outras palavras, a progressão funcional foi permitida aos servidores públicos integrantes das carreiras da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação a partir do advento da aludida Emenda.



    [...]



    9. A partir de tal premissa, afigura-se que a concessão das progressões e da promoção funcional era devida, vedando-se tão somente a concessão dos efeitos financeiros de forma retroativa no período de suspensão da norma atinente à ascensão funcional. Outro não pode ser o entendimento, notadamente porque o Estado de Goiás concedeu diversas evoluções funcionais a seus servidores, a exemplo do que fez pelo autor, conforme ato concedido pela Portaria n. 445/2021, com efeitos financeiros a partir de 01/07/2022 (progressão funcional – padrão 1-I para 1-II) – ev. 01, arq. 17.



    10. Noutro giro, com relação à promoção postulada, constata-se que tal movimentação já possuía permissivo legal ao seu deferimento, à luz do inciso I, do ADCT da Constituição Estadual, por ser o autor integrante de carreira da segurança pública, de sorte que se revela cabível a concessão, assim como o pagamento das respectivas diferenças remuneratórias, desde 07/01/2020, quando devida a promoção.



    11. Oportuno mencionar que a Emenda Constitucional n. 54/2017 é objeto de controle de constitucionalidade no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6129, proposta pela Procuradoria-Geral da República, ao argumento de violação da regra de competência da União para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I); da norma que dispõe sobre limites de despesa com pessoal (art. 169) e, ainda, das normas que dispõem sobre limites de despesa com saúde e educação que constam dos arts. 198 e 212 da Constituição Federal.



    12. Por todo o contexto, forçoso reconhecer que os efeitos financeiros retroativos, exclusivamente com relação à progressão do autor, deverão incidir a partir de 01/07/2021, quando já não havia causa suspensiva à concessão do benefício, conforme entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, nos autos do processo nº 5466955-09.2022.8.09.0051 (PUIL – Rel. Juiz Fernando Ribeiro Montefusco, DJe de 27/04/2023). Desse modo, a reforma parcial da sentença de origem é medida que se impõe.



    13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença de origem, no sentido de consignar que o pagamento das verbas retroativas, decorrentes da progressão funcional tenha por termo inicial a data de 01/07/2021, à luz da fundamentação supracitada. Mantidos os demais termos da sentença, inclusive no tocante à retroação das verbas remuneratórias decorrentes da promoção, tal como proferido no julgado singular. 14. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no art. 55, da Lei n. 9.099/95 c/c 27 da Lei n. 12.153/09.”. 



    A controvérsia dos autos encontra-se delimitada, portanto, a saber se a concessão da medida cautelar no paradigma supracitado alcançou o art. 46, II, do ADCT da CE/GO, que, com a Emenda Constitucional Estadual 54/2017, passou a ter o seguinte teor:



    “Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas:



    I - só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária e da Saúde 



    II - fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação." (NR) 



    Sem realizar qualquer juízo de valor sobre a constitucionalidade da previsão normativa, entendo que a medida cautelar não alcançou o art. 46, II, do ADCT da CE/GO. No referido julgado, almejou-se evitar que o novo regime fiscal estadual, mais flexível, viesse a comprometer o orçamento daquele Estado. Desse modo, imaginar que a cautelar deferida alcançaria o art. 46, II, do ADCT da CE/GO, passando a permitir novas progressões funcionais e, por consequência, majorando as despesas com pessoal, iria de encontro a todos os fundamentos apresentados na ADI 6.129-MC. 



    A parte dispositiva deve ser lida e interpretada em conjunto com as razões apresentadas, que, no caso da ADI 6.129-MC, apontam para a incidência da medida liminar apenas às normas que abriram espaço para novos gastos públicos, em desconformidade com as normas gerais sobre o tema, motivo pelo qual o art. 46, II, do ADCT, que recrudesce o Regime Fiscal, não se encontra alcançado pelas razões apresentadas no precedente paradigma, motivo pelo qual ainda vige tal previsão normativa.



    Assim, nada além dos artigos 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás e 45, incisos I e II, do respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias foi objeto de discussão, motivo pelo qual o art. 46, II, do ADCT continua em vigor até segunda ordem, conforme bem se vê da ata de julgamento lançada na ADI 6.129-MC:



    “O Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux. Falaram: pela requerente, a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República, e, pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso. Plenário, 11.9.2019.” 



    Na mesma linha de entendimento, já firmou posicionamento a Segunda Turma desta CORTE:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada ofensa à decisão proferida na ADI-MC 6.129/GO. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 39.088 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021).



    Sob essas premissas, cotejando a decisão reclamada com o disposto no art. 46, I e II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, verifico que não houve violação ao paradigma de confronto, tendo em vista que o referido dispositivo legal excetuou da vedação à progressão funcional os servidores das carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, como é a hipótese do ora agravante que “é servidor público estadual, ocupante do cargo de policial penal e ingressou na carreira em 03/11/2003”.



    Assim, as medidas limitadoras previstas na Emenda Constitucional 54/2017 quanto à promoção dos servidores públicos não alcançam o ora agravante, uma vez que, nos termos da decisão reclamada, “a progressão funcional foi permitida aos servidores públicos integrantes das carreiras da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação a partir do advento da aludida Emenda”.



    Além disso, a autoridade reclamada destacou que “a concessão das progressões e da promoção funcional era devida, vedando-se tão somente a concessão dos efeitos financeiros de forma retroativa no período de suspensão da norma atinente à ascensão funcional”. E, com relação ao efeitos financeiros retroativos, pontuou que, “exclusivamente com relação à progressão do autor, deverão incidir a partir de 01/07/2021, quando já não havia causa suspensiva à concessão do benefício”.



    Na mesma linha, também em relação a servidor integrante do quadro da Segurança Pública, cito ementa da Rcl 59.160-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 6.129. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O ato reclamado não interpretou de forma equivocada a decisão cautelar proferida por esta Corte, no julgamento da ADI 6.129, no que se refere à eficácia do artigo 46, I e II do ADCT, mas entendeu que, apesar de vigente, o referido dispositivo, estabeleceu expressamente que a suspensão das promoções e progressões dos servidores do Estado de Goiás, não se aplica aos servidores integrantes da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, restando comprovado o direito do autor à progressão funcional.



    2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (j. Sessão de 13 a 23/10/2023).



    Desta forma, não havendo violação ao entendimento desta CORTE firmado na ADI 6.129-MC, é o caso de reconsideração da decisão agravada, julgando-se improcedente o pedido deduzido na Reclamação pelo Estado de Goiás.



    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão monocrática e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, restabelecendo a eficácia da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente